Tribunal: TJPA
Processo: 0808046-12.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808046-12.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ACAI AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela antecipada Deferida Na Origem.
Deslocamento De Mercadoria Entre Estabelecimento Do Mesmo Contribuinte. Não incidência do icms. Súmula 166 do stj.
Decisão mantida. Recurso Desprovido.

Caso em Exame

1-
Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo,
nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência, que determinou a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração nº 042018510000172-5.

Questão em Discussão

2-
A questão reside em verificar a possibilidade de modificar a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, determinando a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração nº 042018510000172-5, exigidos para pagamento de ICMS nas operações em que não haja transferência de titularidade de mercadoria, até posterior decisão.

Razão de Decidir

3-
E
m sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância.

4-Consoante súmula nº 166 do STJ “
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
.”

5- Da nota fiscal nº 068, constante dos autos na origem (Id
38040657 - Pág. 27)
e que gerou a autuação questionada pela Agravada, observa-se que de fato há o mero deslocamento do fruto do açaí entre estabelecimentos da mesma empresa, dentro do Estado do Pará, de modo a enquadrar-se nos ditames da súmula 166 do STJ.

6-O enquadramento do fato nos termos da súmula 166 do STJ, conjugado com o fato de que dentre as atividades de além da fabricação de conservas de frutas, cultivo e produção de polpas de açaí e outros frutos entre outras atividades, demonstra a existência de probabilidade do direito da Agravada contra a qual se insurge o Agravante, pelo que se impõe a manutenção da decisão agravada.

Dispositivo

7- Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

____________________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, súmula nº 166

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de janeiro a 03 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0808046-12.2022.8.14.0000
- PJE) interposto por ESTADO DO PARÁ contra
AÇAÍ AMAZONAS INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA, em razão da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência (processo nº
0860672-12.2021.8.14.0301
– PJE) ajuizada pela Agravada.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

“Pelo exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC combinado com o artigo 151, inciso V, do CTN, DEFIRO o pedido feito em sede de tutela de urgência de natureza antecipada para determinar que o Requerido suspenda a exigibilidade do Auto de Infração nº 042018510000172-5, exigidos para pagamento de ICMS nas operações em que não haja transferência de titularidade de mercadoria, até posterior decisão.

Na hipótese de descumprimento deste provimento, arbitro desde logo a multa diária de R$-5.000,00 (cinco mil reais), até o limite máximo de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar ao cumprimento da tutela concedida. (art. 497 do CPC).

Ressalta-se que esta ordem não importa em qualquer restrição ao poder de polícia do Fisco, ao exercício de sua função precípua de fiscalizar e autuar na verificação de ocorrência de uma infração tributária.

Intimem-se as partes e oficie-se a SEFA desta decisão. (...)”

Em razões recursais, o Estado Agravante aduz não haver qualquer evidência da probabilidade do direito invocado na inicial. Sustenta que em sua contestação, o Agravante não reconheceu a operação tributária está coberta por qualquer benefício fiscal, notadamente a isenção, nem que a operação tributada está em desarmonia com a súmula 166 do STJ.

Sustenta que conforme a Nota Fiscal nº 068 emitida pela Agravada, verifica-se que o estabelecimento autuado recebia suas mercadorias para industrialização, mencionado a descrição do produto "açaí em fruto", dando referência à operação como isenta com base no art. 23, inciso I, do Anexo II, do RICMS-PA e não no art. 22.

Argumenta que o mesmo
estabelecimento circulava suas mercadorias industrializadas (polpa de açaí), sob o abrigo da isenção tributária prevista no art. 22, do Anexo II, do RICMS-PA e que as operações de entradas e saídas de mercadorias no estabelecimento possuíam dois fundamentos normativos distintos para efeito de tributação.

Afirma que a
legislação tributária estadual prevê isenção fiscal para as frutas frescas nacionais em estado natural, o que inclui indubitavelmente o açaí, desde que este não seja destinado à industrialização e defende a inaplicabilidade da súmula 166 do STJ.

Alega que a manutenção da decisão agravada resultará em grave prejuízo à ordem pública.

Requer seja atribuído ao presente recurso o efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo, foram apresentadas contrarrazões pelo Agravado em que requer o não provimento do recurso.

O Ministério Público considerou desnecessária sua intervenção no feito.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017 - grifei)

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

A questão reside em verificar a possibilidade de modificar a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, determinando a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração nº 042018510000172-5, exigidos para pagamento de ICMS nas operações em que não haja transferência de titularidade de mercadoria, até posterior decisão.

Verifica-se da inicial que o pedido de tutela de urgência consiste na pretensão de suspender a exigibilidade do crédito tributário exigido por meio do Auto de Infração e Notificação Fiscal n. 042018510000172-5, de modo que a decisão agravada não ultrapassa os ditames da lide.

Consoante súmula nº 166 do STJ “
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
.”

Da nota fiscal nº 068, constante dos autos na origem (Id
38040657 - Pág. 27)
e que gerou a autuação questionada pela Agravada, observa-se que de fato há o mero deslocamento do fruto do açaí entre estabelecimentos da mesma empresa, dentro do Estado do Pará, de modo a enquadrar-se nos ditames da súmula 166 do STJ.

O enquadramento do fato nos termos da súmula 166 do STJ, conjugado com o fato de que dentre as atividades de além da fabricação de conservas de frutas, cultivo e produção de polpas de açaí e outros frutos entre outras atividades, demonstra a existência de probabilidade do direito da Agravada contra a qual se insurge o Agravante, pelo que se impõe a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão (art. 1.019, I, CPC/2015). Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/02/2025